Tribunal: CARF
Processo: 10880.979178/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.979178/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.943 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
TRANSPORTADORA GATÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/10/2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação (fls. 01 e 02)
relativa ao pagamento indevido ou maior de PIS/PASEP— cód. 8109, no montante de
R$ 24,3, ocorrido em 15/10/2004, com débito próprio de PIS — cód. 8109.
A DCOMP em tela, transmitida pela interessada em 16/11/2005, foi analisada
de forma eletrônica pelo sistema de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB
que emitiu o Despacho Decisório de fl. 03, assinado pelo titular da unidade de
jurisdição da requerente, que não homologou a compensação declarada por
inexistência do crédito.
Segundo o Despacho Decisório o pagamento indicado não possui saldo
disponível para compensação, visto que foi integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.979178/2009-17
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.943 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979178/2009-17

Inconformado, o contribuinte por meio de seu representante legal, impugnou o
despacho decisório manifestando a sua inconformidade às fls. 07, na qual deduz as
alegações a seguir discriminadas A requerente tem como objeto social o transporte
rodoviário de cargas e na execução desses serviços seus veículos estão sujeitos ao
pagamento de pedágio nas diversas estradas brasileiras.
Por força do artigo 2° da Lei n°10.209/2001, o valor do vale pedágio não é
considerado receita operacional ou rendimento tributável da empresa não
constituindo base de incidência de contribuições social ou previdenciárias.
Portanto os valores recebidos a título de pedágio pela Requerente,
obrigatoriamente destacados no campo especifico do conhecimento de transporte
rodoviário, conforme prevê o § único do mesmo artigo 2° da Lei n° 10.209/2001, não
deveriam ter composto a base de cálculo do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ.
Ocorre que por desconhecimento até então pela Requerente desse fato, os
valores relativos ao pedágio_vinham_sendo_considerados _como—receita—da—
empresa—e, conseqüentemente, incluídos na base de calculo de PIS, COFINS, CSLL
e IRPJ.
Tendo tomado conhecimento da não incidência dos impostos federais sobre os
valores recebidos a título de pedágio, a Requerente efetuou levantamento dos valores
pagos a maior relativos ao prazo prescricional, e efetuou pedido de restituição
conforme PER/DCOMP n° 18057.56742.141105.1.2.04-5453, relativo ao período de
apuração set/2004.
Nesse período, conforme poderá ser constatado pela planilha anexa, foram
destacados nos conhecimentos de transporte o valor correspondente a R$ 3.738,86,
relativo ao pedágio, valor esse que não deveria ter integrado a base de cálculo do
imposto.
Sendo feita a verificação poderá ser constatado que o percentual do imposto
aplicado sobre a diferença acima informada corresponde exatamente ao crédito
pleiteado e compensado pela Requerente.”
Em 03/11/10, a DRJ em São Paulo (SP) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e o Acórdão no 16-27.511 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/10/2004
DCOMP PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos
de prova não é suficiente para afastar a exigência do débito decorrente de
compensação não homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repetiu os
argumentos contidos na manifestação de inconformidade e adicionou pedido de que o
julgamento fosse convertido em diligência, par que possa apresentar provas da legitimidade do
crédito pleiteado.
É o relatório.
Voto
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.943 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979178/2009-17

Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
A DRJ ratificou o despacho decisório, porque a recorrente não juntou provas da
legitimidade do crédito, quais sejam, escrituração contábil e os conhecimentos de transporte.
No recurso, repete os argumentos e pleiteia a conversão do julgamento em
diligência, para que apresente as provas da legitimidade do crédito.
Da interpretação sistemática do Decreto no 70.235/72, depreende-se que a
diligência não se presta para a produção de provas em favor do contribuinte, porém para o
provimento de esclarecimentos acerca de elementos que já se encontram nos autos. Por isto,
nego o pedido de diligência.
Dada a ausência de provas da legitimidade do crédito pleiteado, nego provimento
ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital